Tribunal: TJDFT
Processo: 0713474-66.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. Prova.
A palavra da vítima e o reconhecimento que fez do réu, na delegacia, constituem provas idôneas a amparar a condenação, sobretudo se corroborados pelos depoimentos do agente de polícia que participou da investigação e das testemunhas que confirmaram ter o acusado e o coautor deixado o veículo e os pertences subtraídos da vítima na residência delas. Apelação não provida.